Tribunal: TJSP
Processo: 1063250-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que fossem anulados autos de infração e procedimentos administrativos relacionados a danos ambientais. Sentença que denega a segurança. Interposição de recurso de apelação. Matéria de competência da Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Inteligência da Resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação.